Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-96.2021.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-96.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.121.311-70 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CONTRATUAL E SALDO DEVEDOR, C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COMUM NÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE - TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ – VEDAÇÃO A APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO POR ANALOGIA AO EMPRÉSTIMO COMUM - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pacífica do STJ entende que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001423-96.2021.8.11.0086 interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (requerida/apelante) em face de DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS (autora/apelada), após sentença proferida nos autos da “ação revisional de débito contratual e saldo devedor, c/c com pedido de reparação por dano moral”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205915706 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial de DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS tão somente para limitar o desconto mensal efetuado pela instituição financeira no percentual de 30% do benefício previdenciário recebido pela autora, até que haja a integral quitação da dívida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, tendo a parte autora decaído em grande parte dos pedidos, arbitrou-se o ganho de causa em seu favor de 20% e em 80% em face da ré, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

Em suma, requer a apelante sob ID. 205915713 a reforma integral da sentença proferida para julgar totalmente improcedente a ação movida pelo Autor/Apelado, sustentando que o contrato de empréstimo com desconto em conta corrente não pode sofrer a limitação prevista para contratos consignados (com descontos em folha de pagamento). Outrossim, o recorrente pugna pela que o Apelado seja condenado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob o id. 205915717 requerendo a manutenção da sentença na forma como proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação revisional de débito contratual e saldo devedor, c/c com pedido de reparação por dano moral proposta por DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS (autora/apelada) em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (requerida/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial de DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS tão somente para limitar o desconto mensal efetuado pela instituição financeira no percentual de 30% do benefício previdenciário recebido pela autora, até que haja a integral quitação da dívida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, tendo a parte autora decaído em grande parte dos pedidos, arbitrou-se o ganho de causa em seu favor de 20% e em 80% em face da ré, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade da verba em face da concessão da gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

Pois bem.

A priori, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula nº 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

O apelante sustenta que o contrato de empréstimo com desconto em conta corrente não pode sofrer a limitação em 30% dos rendimentos financeiros prevista para contratos consignados (com descontos em folha de pagamento).

Compulsando os autos, verifica-se que a autora/apelada possui empréstimo contraído através do contrato n.º 028730048093 (id. 205915687) no valor do crédito de R$ 3.548,39, acordando o pagamento em 12 parcelas de R$ 604,68 a partir de 01/03/2021 até 01/02/2022 por meio de desconto em conta corrente.

Vale destacar que a autora/apelada é beneficiária de prestação continuada a pessoa com deficiência (BPC-LOAS) no valor de um salário mínimo, R$ 1.100,00 na época da propositura da presente demanda em 2021 (id. 205915190).

Dessa forma, considerando que o desconto em conta corrente se materializa no valor de aproximadamente 55% do rendimento da autora/apelada, a controvérsia inserta na presente apelação está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (empréstimo consignado).

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que apresenta baixos riscos de inadimplência para as instituições financeiras, pois as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento dos trabalhadores, aposentados ou pensionistas. Esse mecanismo de desconto automático, sem a intervenção do mutuário, garante maior segurança ao credor, resultando em taxas de juros mais baixas em comparação com outras formas de empréstimo.

Nesse tipo de operação, a parte do salário destinada ao pagamento do empréstimo nem chega a ser depositada na conta corrente do trabalhador, impedindo qualquer disposição por parte dele. Sob o princípio da autonomia da vontade, ao firmar um contrato de empréstimo consignado, o tomador do empréstimo não possui meios para impedir a dedução das parcelas diretamente de sua remuneração, sendo esse procedimento exclusivo entre a fonte pagadora e a instituição financeira.

Devido à forma de operacionalização do empréstimo consignado, a lei impõe um limite percentual para o desconto em folha, de modo que não pode ser excedido. Esse limite visa a proteger o tomador de crédito, que busca uma opção de financiamento mais barata, evitando que comprometa integralmente sua remuneração, o que poderia inviabilizar sua subsistência e a de sua família.

Por outro lado, em outras modalidades de empréstimo bancário, a cláusula que autoriza o desconto das prestações diretamente na conta corrente do tomador é uma opção facultativa, oriunda da vontade das partes com o objetivo de facilitar o pagamento do crédito concedido. Nesses casos, o desconto automático em conta corrente é realizado pela instituição financeira, mas sob a ordem e autorização do correntista, desde que haja fundos suficientes.

Essa forma de pagamento não configura retenção indevida de patrimônio, pois o desconto é autorizado expressamente pelo titular da conta corrente ao celebrar o contrato de empréstimo. Nestes termos, não se pode equiparar o desconto em conta corrente autorizado pelo correntista a uma constrição de salário, uma vez que a instituição financeira não possui autoridade para tanto. O desconto, devidamente acordado e autorizado pelo tomador, incide sobre o saldo disponível na conta, sem individualização ou separação de valores.

Esse é entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema Repetitivo 1085).

2. Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.757.508/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Esse entendimento restou expresso e sedimentado pelo Tribunal da Cidadania em seu Tema Repetitivo 1085.

Tema Repetitivo 1085 - Tese Firmada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Assim, conforme a jurisprudência uníssona, não é possível admitir analogia entre o contrato de empréstimo bancário comum com desconto em conta corrente, o qual atende aos interesses e à conveniência das partes envolvidas, sustentado pelo princípio da autonomia da vontade, com o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não se aplicando ao primeiro a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e DOU PROVIMENTO para REFORMAR a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar totalmente improcedente a ação movida pela Autora/Apelada. Consequentemente, reajusto a sucumbência, condenando apenas a Autora/Apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da concessão de justiça gratuita anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024